Tribunal: CARF
Processo: 10865.721644/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721644/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.095 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
DOMINGOS JOSE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/03/2006
SUJEIÇÃO PASSIVA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PROPRIETÁRIO.
O sujeito passivo na obrigação tributária principal, tratando-se de Obra de
Construção Civil, é proprietário do imóvel há época dos fatos geradores,
competindo ao autuado a prova inequívoca que não detinha a posse relativa à
área edificado. Hipótese em que não comprovado nos autos.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. VÍCIO NA CDA E
NÃO NO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL.
Verificado vício na identificação do sujeito passivo apenas na CDA,
mostrando-se correta a sua identificação no lançamento, não há que se falar em
vício de natureza material no documento de constituição do crédito.
JUROS SELIC - OBRIGAÇÃO LEGAL - SÚMULA CARF 4
Sobre os débitos tributários aplicam-se juros SELIC.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
No julgamento de recurso voluntário ou de ofício, fica vedado aos Conselhos
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91.Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
JUROS SOBRE MULTA DE OFICIO. SÚMULA CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721644/2011-80
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.095 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721644/2011-80

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de erro na identificação do sujeito passivo e, no mérito, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para a que multa por descumprimento de obrigação principal seja limitada
ao patamar máximo de 20%.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento efetuado em substituição ao LDC no
35.811.693-0 - que foi declarado nulo - para exigência de contribuição previdenciária – cota
empresa e dos segurados (DEBCAD 37.312.878-9 e 37.12.879-7, respectivamente) – além das
contribuições sociais devidas a terceiros (DEBCAD 37.212.880-0), incidentes sobre o montante
dos salários pagos por execução de obra de construção civil.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 5/14.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 59/66, 67/74 e 75/82.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA julgou
procedente o lançamento às fls. 1121/1128, por meio do acórdão a seguir mentado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
LANÇAMENTO. SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
POSSE. ALEGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A existência da obra é fato incontroverso nos autos. As edificações não foram averbadas
na matrícula do imóvel no cartório de registro imobiliário. O lançamento das
contribuições devidas em razão da realização da obra foi efetuado em nome do
proprietário do terreno. O fisco, portanto, utilizou os elementos que dispunha para a
constituição do crédito tributário.
Tendo o Fisco se desincumbido adequadamente do seu ônus de comprovar a ocorrência
do fato gerador, caberia ao sujeito passivo demonstrar a ocorrência do fato impeditivo
(não ter sido ele o responsável pela realização da obra). O impugnante, entretanto, não
comprova o fato que alega. Embora afirme na impugnação que não se encontrava na
posse do imóvel, os elementos por ele juntados ao processo demonstram que ele estava
na posse de algumas das áreas edificadas no terreno.
CREDITO TRIBUTÁRIO. SELIC. APLICABILIDADE.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.095 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721644/2011-80

A aplicabilidade da taxa SELIC aos créditos de natureza tributária, prevista nos art. 35
da Lei no 8.212, de 1991, e no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, encontra-se
sedimentada na jurisprudência do CARF e do STJ.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGÜIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta razão, as alegações de
inconstitucionalidade das multas aplicadas não são apreciadas nesta decisão.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 1131/1142.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 19/5/15 (fl. 1145) e
apresentou (postou pelos Correios) seu recurso tempestivamente em 9/6/15, consoante se infere
de fl. 1144. Preenchido os demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a
analisar-lhe o mérito.
Do mérito
Como relatado, trata-se de lançamento efetuado em substituição ao LDC no
35.811.693-0 - que foi declarado nulo - para exigência de contribuição previdenciária – cota
empresa e dos segurados – além das contribuições sociais devidas a terceiros, incidentes sobre o
montante dos salários pagos por execução de obra de construção civil, referente ao imóvel
localizado na Rua Atílio Bertão, 175 – Jardim Palmeiras – Leme/SP – CEP 16615-400 (na data
da lavratura ainda sem a a numeração da rua, constando a informação de “setor 08 quadra P lote
362), com área construída de 756,88m2, dado este extraído do carnê de IPTU, uma vez que
referida área não constara da certidão do imóvel.
O autuado tornou-se proprietário do imóvel por meio da transcrição, em 13/9/99,
da certidão de compra e venda de 4/8/99.
Noticia o autuante que no lançamento substituído (LDC – lançamento de débito
confessado) 35.911.693-0), considerou-se como autuado o Sr. Domingos José da Silva – CPF
833.941.768-15, que, após sua ciência não quitou ou parcelou o débito então confessado, o que
ensejou a sua inscrição em DAU. Ocorre que, por determinado lapso, o CPF que constou da
CDA referia-se a pessoa diversa, qual seja, Otomar Antônio Scheiner – CPF 582.113.908-25,
antigo proprietário do imóvel, o que motivou a anulação do lançamento.
A área considerada no LDC, de 756,88m2, teria sido posteriormente detalhada
pelo Setor de Cadastro Técnico da Prefeitura Municipal de Leme, que informou a existência de
uma primeira área construída de 505,70m2 em 1995, cujos créditos a ela referentes já se
encontravam decaídos quando deste lançamento, e, posteriormente, uma segunda obra com área
de 251,18 m2, aqui contemplada.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.095 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721644/2011-80

Arbitrando-se o valor da mão-de-obra para o lançamento, segundo as regras
postas nas IN SRP 3/05 e IN RFB971/09, chegou-se ao salário de contribuição da ordem de R$
43.644,03, na competência de 03/2006, uma vez que teria sido esta a mesma competência na
qual fora lavrado o LDC substituído.
Em seu recurso, o autuado sustenta em síntese:
i)
Equívoco na identificação do sujeito passivo. Muito embora
reconhecesse ser o proprietário do imóvel à época da referida segunda
obra, em 2006, não estaria na sua posse, o que teria se dado apenas em
19/5/11 por foça de decisão judicial, já que os antigos proprietários haviam
se recusado, por 12 anos, a entregá-lo ao recorrente, o que motivou a
impetração de 4 (quatro) ações judicias nesse período. Com isso, sustenta
que a edificação em questão teria sido promovida pelos antigos
proprietários do imóvel.
Quanto a este tema, cumpre destacar, por oportuno e pela sua consistência, as
razões de decidir do julgador de piso, com as quais concordo, que resultaram das análises das
ações apontadas pelo recorrente. Anote-se que os excertos e análises promovidos a partir das
peças judicias não foram refutados pelo recorrente. Veja-se:
De acordo com a certidão do cartório de registro de imóveis de Leme – SP, o imóvel em
questão, matricula no 18.253, é uma área de terra de 6.219,65 m2. Não há, na matrícula
do imóvel, a averbação de qualquer área de construção sobre o terreno. A referida
certidão de registro imobiliário demonstra que a área de terra foi adquirida em
04/08/1999 pelo impugnante, Domingos José da Silva, e sua esposa, Regina Célia
Pedrão da Silva.
A certidão expedida pela Prefeitura municipal de Leme – SP informa que em 2001
havia no imóvel duas áreas construídas: uma de 102,60 m2 e outra de 403,10 m2,
totalizando uma área de 505,70 m2. Em 2003, a certidão informa a existência de uma
área construída de 756,88 m2. A partir das informações contidas nesta certidão, é
possível concluir-se que houve um acréscimo de 251,18 m2 na área construída do
imóvel ou dos imóveis então existentes na área de terra em questão.
O impugnante afirma ter ajuizado ação reivindicatória, processo no
318.01.2007.008064-9/000000-000, contra a antiga proprietária do imóvel, sra. Maria
Luíza Schneider, e seu irmão, Ottomar Antonio Schneider. Na petição inicial desta ação,
ajuizada no ano de 2007, o impugnante, após descrever a área de terra em questão nos
mesmos termos em que ela se encontra registrada no cartório de registro de imóveis,
descreve as edificações já erguidas na referida área, da seguinte forma:
8. Ocorre que, dessa área total, parte já se encontra edificada, apresentando a seguinte
divisão:
8.1 Imóvel em que instalada a “Comercial Aliança de Leme Ltda. – ME (de
propriedade dos requerentes);
8.2 Imóvel em que instalado o “Supermercado Aline Ltda. – ME” (ilicitamente ocupado
pelo requerido Ottomar Antonio Schneider);
8.3 Imóvel residencial (ilicitamente ocupado pelo requerido Ottomar Antonio
Schneider).
9. Assim, vê-se que da área total pertencente aos requerentes incluem-se os espaços
físicos compreendidos na residência e no supermercado atualmente ocupados pelo
requerido Ottomar Antonio Schneider, que, conforme já mencionado e por conta da r.
sentença de improcedência da ação declaratória de anulação de escritura de venda e
compra do imóvel, continua sendo propriedade dos requerentes.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.095 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721644/2011-80

O relato da situação do imóvel efetuado pelo próprio impugnante na peça inicial da ação
reivindicatória indica que ele encontrava-se na posse de uma parte da área já edificada
do terreno, exatamente aquela na qual se encontrava instalada a empresa Comercial
Aliança de Leme Ltda. – ME.
Na ação de manutenção de posse c/c com perdas e danos movida por Domingos José da
Silva (impugnante), Regina Célia Pedrão da Silva (esposa do impugnante) e Comercial
Aliança de Leme Ltda., a ocupação do imóvel encontra-se descrita da seguinte forma:
3. Vê-se pelo mapa referido (vide doc. no 9), que naquela gleba de terras foram
edificadas algumas construções e que se acham ocupadas da maneira seguinte:
a) prédio comercial – cedido a título de comodato para a firma Supermercado Aline
Ltda. – ME;
b) Residência – cedida a título de comodato para ottomar Antonio Schneider, ora
demandado;
c) Galpão de alambrado, galpão e escritório, ocupados pela firma Comercial Aliança
de Leme Ltda. – ME, de propriedade de Regina Célia Pedrão da Silva e Sílvia Helena
Pedrão;
d) O gramado constante do imóvel, e figurado no mapa (vide doc. no 9), se acha à
disposição dos demandantes Domingos José da Silva e Regina Célia Pedrão da Silva,
para eventual recreação.
A ocupação do imóvel, descrita pelo próprio impugnante nas petições iniciais das ações
que ajuizou, demonstra que o impugnante estava na posse de algumas das áreas
edificadas existentes no terreno. De acordo com o relatório fiscal, o lançamento decorre
da construção de uma área comercial na modalidade “andares livres”. Ou seja, a
construção pode ter sido realizada na área que se encontrava sob a posse do antigo
proprietário, mas pode também ter sido realizada na área que se encontrava na posse do
impugnante.
A existência da obra é fato incontroverso nos autos. As edificações não foram averbadas
na matrícula do imóvel no cartório de registro imobiliário. O lançamento das
contribuições devidas em razão da realização da obra foi efetuado em nome do
proprietário do terreno. O fisco, portanto, utilizou os elementos que dispunha para a
constituição do crédito tributário.
Neste sentido, tendo o Fisco se desincumbido adequadamente do seu ônus de
comprovar a ocorrência do fato gerador, caberia ao sujeito passivo demonstrar a
ocorrência do fato impeditivo que alega (não ter sido ele o responsável pela realização
da obra). O impugnante, entretanto, não comprova o fato que alega. Embora afirme na
impugnação que não se encontrava na posse do imóvel, os elementos por ele juntados
ao processo demonstram que ele estava na posse de algumas das áreas edificadas no
terreno.
Reforça a tese de que o impugnante foi o verdadeiro responsável pela realização das
obras o fato de que ele mesmo confessou a dívida, quando assinou o Lançamento de
Débito Confessado – LDC originalmente utilizado para a constituição do crédito. Ora,
se não realizou obras na parte do imóvel que se encontrava em sua posse, porque teria
assinado o referido documento?
ii)
Decadência do lançamento. Aduz que o erro na identificação do
lançamento substituído teria acarretado a sua nulidade por vício material, e
não formal, o que resultaria na decadência do crédito relativo à
competência de 3/2003, já que a ciência deste lançamento teria ocorrido
apenas em 24/8/2011.
Em relação ao argumento acima, importa destacar, mais uma vez, as razões de
decidir do julgador de primeira instância, em relação as quais não vejo reparos, notadamente
quando assenta não ter havido qualquer vício no lançamento originário, mas sim do registro da
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.095 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721644/2011-80

CDA, fato esse não refutado pelo recorrente. Registre-se aqui, que a decadência reconhecida
pelo próprio atuante, quando da lavratura deste lançamento, referiu-se à primeira construção,
incluída no lançamento substituído valendo-se do à época prazo de decadência decenal, hoje não
mais aplicado. Confira-se:
As contribuições lançadas nos Autos de Infração sob julgamento foram originalmente
inseridas no LDC no 35.911.693-0. Em consulta ao sistema informatizado SICOB (tela
juntada às fls. 1120), verifica-se que o referido documento foi lavrado em nome de
Domingos José Oliveira, responsável pela matrícula CEI de no 21.268.09990/66. O
lançamento original, portanto, já havia sido feito em nome do impugnante, que, de
acordo com os elementos presentes nos autos, é o sujeito passivo das contribuições
lançadas. Logo, o equívoco na indicação do CPF na Certidão da Dívida Ativa – CDA
não diz respeito à essência do lançamento, posto que o sujeito passivo estava
corretamente identificado e dele tomou ciência pessoalmente.
Verificada a ocorrência de vício formal na Certidão de Dívida Ativa - CDA, incide a
regra do inciso II do art. 173 do CTN, de modo que o fisco dispõe de novo prazo de
cinco anos, contados da intimação da decisão que anulou o lançamento anteriormente
realizado, para repetir o lançamento. No caso em questão, o impugnante foi
cientificado da decisão que anulou o LDC em 10/07/2008 e o novo lançamento foi
realizado em 24/08/2011. Logo, não há que se falar em decadência das contribuições
lançadas.
iii)
Não aplicação dos Juros Selic;
Trata-se de matéria já superada no âmbito deste Conselho, haja vista o
enunciado de Súmula CARF no 4, combinado com o artigo 72 do RICARF, verbis:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF
iv)
Da Multa. Que a multa de 75% ofenderia aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, contendo caráter confiscatório, devendo, portanto, ser
reduzida ao patamar de 20%.
Sem razão o recorrente. Note-se do lançamento, que em todos os DEBCAD
formalizados foi aplicada a multa de 12%. Nesse sentido, as alegações aduzidas quanto a esta
matéria carecem/ de suporte fático. Não obstante, faço registrar, a seguir, excerto das
considerações do julgador de primeira instância sobre o tema. Veja-se
O impugnante questiona a constitucionalidade da multa de ofício de 75%. A multa
aplicada, entretanto, foi de apenas 12%, com fundamento na alínea “a” do inciso II do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação vigente antes da Lei no 11.941, de 2009.
Deve-se ressaltar que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Não se pode, em sede
administrativa, declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de ato normativo em
vigor, visto que à Administração Pública cabe tão somente dar aplicação aos comandos
legais. A instância administrativa está adstrita a verificar se o lançamento aplica-se ao
caso, analisar os argumentos e provas apresentados pelo sujeito passivo, verificar se
houve realmente o fato gerador que gerou a obrigação tributária e se a lei foi
corretamente aplicada ao caso. O Poder Judiciário é o órgão competente para declarar
qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.095 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721644/2011-80

Ainda sobre esse tema, pleiteou o recorrente fosse a multa aplica no patamar de
20%. De fato, o autuante se valeu dos hoje revogados incisos I, II e III do artigo 35 da Lei
8.212/91, que prescrevia uma multa por descumprimento de obrigação principal variável no
tempo.
Em relação a esse assunto, é entendimento da 2a Turma da CSRF que com a
edição da MP 449/2008, notadamente após a revogação da Súmula CARF no 119, a multa
aplicada para fatos geradores anteriores à sua edição, deve observar o limite máximo de 20%,
forte no inciso II do artigo 106 do CTN.
v)
Não incidência dos juros sobre a multa de ofício lançada.
Quanto ao tema, cumpre destacar que consoante se extrai dos lançamentos
(FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DÉBITO), os juros teriam sido
calculados sobre o valor originário e não sobre a multa, que neste caso,
contrariamente ao afirmado pelo recorrente, tratou-se de multa de mora de
12% e não da de ofício de 75%.
Ademais, ainda que os juros houvessem incidido sobre eventual multa de ofício,
tratar-se-ia de matéria já superada no âmbito deste Conselho, tal como no item iii) acima, haja
vista o enunciado de Súmula CARF no 108, combinado com o artigo 72 do RICARF, verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF
Forte no exposto, REJEITO a preliminar de erro na identificação do sujeito
passivo e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para a que multa por descumprimento de
obrigação principal seja limitada ao patamar máximo de 20%.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1157
DF CARF MF
Original